Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. PRETERIÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DENEGAÇÃO MANTIDA.

I. Não tem direito líquido e certo à nomeação e posse candidato cuja classificação final não está compreendida no número de vagas previsto no edital do concurso público.

II. Não há que se cogitar de preterição ilegal de candidato quando a classificação final do certame é modificada em função do cumprimento de decisões judiciais, contexto dentro do qual não se pode considerar que a conduta do administrador se apartou da lei ou do edital.

III. Apelação conhecida e desprovida.